Tribunal: TCU
Processo: 018.917/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico promovido com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de assistência complementar à saúde na área de traumatologia/ortopedia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Instituto de Neurocirurgia e Neurologia da Amazônia Ocidental, com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 121/2022 (SRP), conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em, com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator mediante despacho contido na peça 86 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias.